Tribunal: TJPA
Processo: 0800733-39.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800733-39.2019.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA LOPO, BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: BANCO BMG SA, RAIMUNDO PEREIRA LOPO

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800733-39.2019.8.14.0021

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO PEREIRA LOPO

ADVOGADO: DIORGEO MENDES OAB/PA Nº 12.614 E HELOISE BARROS OAB/PA Nº 27.494

APELADA/APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADA A VALIDADE DOS DESCONTOS – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$8.000,00) – NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

2 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

3 – Tendo a instituição financeira comprovado o deposito de valor na conta do apelado, necessária à sua compensação;

4 – Recurso do banco/apelante
conhecido

e parcialmente provido,
e recurso do autor/apelante
conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso do Banco BMG S/A e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONHECER do recurso do autor/apelante e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
BANCO BMG S.A.
e
RAIMUNDO PEREIRA LOPO
, inconformados com a Sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Igarapé-Açú que, nos autos de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
movida por
RAIMUNDO PEREIRA LOPO
julgou parcialmente procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 5599337) o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual, requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 5599405) julgando a ação parcialmente procedente, declarando nulidade do contrato nº 269012614, condenando a instituição ré na repetição do indébito.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível, requerendo a majoração da condenação a título de danos morais (ID. 5599412).

A instituição bancária interpôs recurso de apelação (ID. 5599414), alegando que o contrato objeto da ação é válido, não existindo qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação; que deve ser improcedente o pedido de repetição de indébito e por fim argumenta pela inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões e ambas as partes pugnaram pelo não provimento do recurso da parte oposta (ID. 5599422 e ID. 5599424).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando um dos apelantes ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço dos presentes apelos e passo ao julgamento.

DA APELAÇÃO DO BANCO BMG S/A

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação do autor de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que a instituição financeira sequer juntou cópias assinadas dos contratos de empréstimos consignados que originariam os descontos ocorridos na conta do autor, não juntando provas suficientes para embasar o pleito de validade dos vínculos.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

A instituição bancária aduz a inexistência de danos morais indenizáveis, e subsidiariamente requer a minoração do
quantum
fixado.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$8.000,00 (oito mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Demais, o apelante requer que seja realizada a compensação de créditos, pois demonstrou o depósito de valor na conta do apelado. No particular, assiste razão ao apelante, pois demonstrou em ID. 5599353 - Pág. 6 ter depositado na conta do apelado o valor de R$ 402,18(quatrocentos e dois reais e dezoito centavos), portanto, o apelado não poderia se beneficiar da devolução dos descontos indevidos e do valor depositado em sua conta.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela majoração do valor fixado na condenação em danos morais, todavia, a existência dos danos morais e a sua quantificação já foram enfrentadas em linhas passadas, prejudicando a sua análise neste momento.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação do autor/apelante e NEGO-LHE PROVIMENTO; CONHEÇO do recurso de apelação do banco/apelante e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que seja realizada a compensação do valor depositado na conta do autor, mantendo a sentença recorrida nos seus demais conteúdos. Nos termos no art. 85, § 11º do CPC, deixo de majorar os honorários de sucumbência pois já fixados em seu limite legal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 30/08/2023